Tribunal: TJSP
Processo: 1000152-18.2022.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Imóvel. Ação de revisão de contrato. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Acolhimento. Teoria da imprevisão. Evento extraordinário e imprevisível (Pandemia Covid-19). Abrupta elevação do índice "IGP-M" que justifica a modificação para "IPCA". Alteração que também se justifica no dever de solidariedade, em observância à boa-fé objetiva (art. 422, do Código

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Imóvel. Ação de revisão de contrato. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Acolhimento. Teoria da imprevisão. Evento extraordinário e imprevisível (Pandemia Covid-19). Abrupta elevação do índice "IGP-M" que justifica a modificação para "IPCA". Alteração que também se justifica no dever de solidariedade, em observância à boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil). "Pacta sunt servanda" não se justifica para permitir o abuso do direito (art. 187 do CC/2002) nas relações entre particulares. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.